Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746913-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUY ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709063-45.2024.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresente exceção de pré-executividade ao ID no 244697253, oportunidade em que defende a ilegitimidade ativa da exequente em razão da Tese firmada no IRDR21. Discorre que o exequente era filiado ao SINDIFICO, o que exclui o exequente da presente da demanda. Manifestação da credora ao ID no 247621778 em que noticia a preclusão da matéria, em razão de já ter sido submetida ao e. TJDFT, com reconhecimento da legitimidade do credor. É o relato. DECIDO. Em que pese a matéria arguida na exceção de pré-executividade manejada pelo DISTRITO FEDERAL, o pedido deve ser indeferido. Destaca-se que no caso dos autos ocorreu a preclusão, pois a questão da ilegitimidade foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitada pelo Juízo e pelo e. TJDFT no julgamento do AGI no 0735215-87.2024.8.07.0000, com decisão colegiada prolatada pela legitimidade da parte exequente, à luz do Tema 21. Nesse sentido, seguem julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria. 2. No caso, a controvérsia foi definitivamente dirimida pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e sem que houvesse recurso. Assim, não há razões para a suspensão do presente processo. 3. Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados a outros órgãos da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado em decisão anterior. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1945597, 0733788-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Aguarde-se decurso de prazo para pagamento das RPV's expedidas. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que o cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto por parte ilegítima, pois o exequente era filiado ao sindicato SINDIFICO à época do ajuizamento da ação coletiva, e não ao SINDIRETA/DF, entidade autora do Processo no 32.159/97. Afirma que a tese firmada no IRDR 21 pelo TJDFT exige, cumulativamente, que o servidor estivesse vinculado à Administração Direta do Distrito Federal e fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva. Argumenta que o exequente não preenche esse requisito, pois contribuía simultaneamente para o SINDIRETA e para o SINDIFICO, sendo este último o sindicato específico da carreira de analista de finanças e controle. Ressalta que o princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CF/88) impede que o servidor seja representado por sindicato diverso daquele que efetivamente representa sua categoria profissional. Defende que a preclusão reconhecida pelo juízo de origem não se aplica ao caso, pois a nova exceção de pré-executividade se baseia em fundamento distinto daquele anteriormente analisado, qual seja, a filiação ao SINDIFICO, e não ao SINDFAZ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) indevidas. No mérito, pede que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente e a extinção do cumprimento de sentença. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o exequente não seria parte legítima para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, pois estava vinculado ao SINDIFICO à época do ajuizamento da ação coletiva. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. Conforme consignado da decisão agravada, a legitimidade ativa do exequente já foi apreciada e rejeitada tanto pelo juízo de origem quanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0735215-87.2024.8.07.0000, à luz da tese firmada no IRDR 21. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez apreciada e decidida ocorre a preclusão e, consequentemente, é vedada a rediscussão da questão a cada nova alegação ou documento juntado aos autos. Ademais, no caso em exame, o Agravante não demonstrou que a alegada filiação ao SINDIFICO é superveniente ou desconhecida à época da impugnação ao cumprimento de sentença. Ao contrário, trata-se de circunstância que poderia ter sido arguida oportunamente, mas não o foi. Com efeito, permitir que a parte suscite a ilegitimidade ativa a cada nova inconsistência identificada nos autos comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade da relação processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora